Tribunal: TJES
Processo: 5020390-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020390-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA

AGRAVADO: THOMES TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão de sócio-administrador no polo passivo por sucessão processual, exigindo-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual responsabilização dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a situação cadastral de inaptidão da pessoa jurídica perante a Receita Federal autoriza a inclusão imediata do sócio-administrador no polo passivo da execução por sucessão processual ou se há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em agravo de instrumento, a análise deste Egrégio Tribunal deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A situação cadastral de inaptidão da empresa perante a Receita Federal decorre do descumprimento de obrigações acessórias e não se equipara à extinção formal da pessoa jurídica, a qual ocorre apenas mediante a baixa regularmente arquivada na Junta Comercial competente.

5. A ausência de prova da extinção societária regular impede a aplicação da sucessão processual por analogia à morte da pessoa natural.

6. A responsabilização patrimonial do sócio por suposta dissolução irregular exige o manejo da via adequada, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera situação cadastral de inaptidão da pessoa jurídica perante a Receita Federal não configura a sua extinção formal e inviabiliza a sucessão processual dos sócios com fundamento em morte civil.

2. O redirecionamento da execução aos sócios em decorrência de indícios de dissolução irregular da empresa depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ressalvada a hipótese de pedido formulado na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 110, 133 e seguintes, e item 2 da alínea c do inciso III do art. 1º da Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02.04.2019, DJe 04.04.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010591-34.2023.8.08.0000, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bela Vista Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda.-EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Thomes Terraplanagem e Serviços Ltda.-ME, na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de inclusão do sócio-administrador no polo passivo por sucessão processual, determinando, se for o caso, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Nas razões recursais id.
17207488
, a agravante sustenta, em síntese, que a dissolução irregular da empresa executada, evidenciada por diligências negativas e pela condição de INAPTA na Receita Federal, autoriza o redirecionamento da execução ao sócio, dispensando o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, invocando, para tanto, a Súmula 435 do STJ, alegando que a dissolução irregular da empresa equivale a sua morte civil, nos termos do art. 110 do CPC. Postula, em sede de tutela recursal, a antecipação dos efeitos do provimento para determinar a inclusão imediata do administrador no polo passivo.

Contrarrazões não apresentadas, por ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento nº 5020390-33.2025.8.08.0000
Agravante:
Bela Vista Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda

Agravado:
Thomes Terraplanagem e Serviços Ltda.-ME
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bela Vista Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda.-EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Thomes Terraplanagem e Serviços Ltda.-ME, na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de inclusão do sócio-administrador no polo passivo por sucessão processual, determinando, se for o caso, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Com efeito, a mera situação cadastral da empresa como inapta perante a Receita Federal não se equipara à sua extinção formal, a qual se perfaz mediante baixa regularmente arquivada na Junta Comercial competente.

Somente nessa última hipótese, de efetiva extinção da pessoa jurídica, é que se poderia cogitar, em tese, a aplicação do artigo 110 do Código de Processo Civil, por analogia à sucessão decorrente da morte, com as consequências processuais daí advindas, incluindo a sucessão processual da empresa extinta por seus sócios.

Todavia, este não é o caso dos autos, pois não há, até o presente momento, nenhuma prova de extinção societária, apenas a constatação de que, no cadastro da Receita Federal, o CNPJ da empresa executada encontra-se classificada como INAPTA, por descumprimento das regras impostas pela Fazenda Pública.

Não verificada a extinção societária na forma legal, não há que se falar em sucessão processual do sócio, impondo-se, para eventual responsabilização patrimonial, a via adequada por meio da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a disciplina do artigo 50 do Código Civil e dos artigos 133 e seguintes do CPC.

Registro que é nesse mesmo sentido que caminha a jurisprudência deste E. TJES, bem como de outros tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA AGRAVADA – NECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Mesmo que constatados indícios de dissolução irregular da empresa agravada, em razão da posição de “inapta” perante a Receita Federal e da impossibilidade de localizá-la no endereço registrado, faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 134 do CPC.
2. Com efeito, o § 2º do referido dispositivo legal dispensa a instauração do referido incidente “(...) se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010591-34.2023.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 01/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELO SÓCIO. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE INAPTIDÃO POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES
. EXTINÇÃO OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. I - Embora a jurisprudência dos Tribunais equipare a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural para fins de admissão da sucessão processual da empresa pelos sócios,
não é de se deferir tal substituição quando a executada está inapta por omissão de declarações, o que, à luz de normativos da Receita Federal, não significa que a sociedade tenha sido extinta.
II - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 27842828720228130000, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme entendimento do STJ, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 2-
Elementos trazidos aos autos que não permitem afirmar a ocorrência de dissolução irregular da empresa ou mesmo a extinção da personalidade jurídica, pressuposto da pretendida sucessão processual. 3- O fato de a empresa executada ter sido declarada inapta não implica, por si só, na possibilidade de aplicar o instituto da sucessão processual, porquanto não há prova da extinção formal ou irregular da sociedade devedora.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5698264-30.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE INAPTIDÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL - SUCESSÃO PROCESSUAL - INCLUSÃO DOS SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO QUE NÃO SE EQUIPARA À EXTINÇÃO - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA. -
A mera existência de situação cadastral "inapta" da pessoa jurídica não se equipara à sua extinção, eis que apenas indica o descumprimento de obrigação legal de entregar declarações e escriturações à Receita Federal, inviabilizando sua sucessão processual pelos sócios.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34721589420238130000 1.0000 .23.347214-1/001, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

EXECUÇÃO - Decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada, para eventual e futura inclusão dos sócios no polo passivo. Irresignação da parte exequente. Descabimento.
O fato de a empresa executada ter sido declarada inapta não implica, por si só, na possiblidade de aplicar o instituto da sucessão processual, porquanto não há prova da extinção formal ou irregular da sociedade devedora.
A pessoa jurídica pode reverter a classificação de inapta para ativa quando satisfizer as exigências determinadas pela Receita Federal (art. 47 da Instrução Normativa 1.863/18).
Logo, a pessoa jurídica pode reverter a classificação para ativa quando satisfizer as exigências determinadas pela Receita Federal, não havendo como reconhecer sua extinção e autorizar a sucessão processual.
Imprescindível a instauração do incidente para a desconsideração da personalidade jurídica. - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20361447020228260000 SP 2036144-70.2022 .8.26.0000, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO CONSTITUÍDO. FASE EXECUÇÃO . SUCESSÃO PROCESSUAL. EMPRESA INAPTA. NÃO EQUIPARAÇÃO À EXTINÇÃO. Requer o agravante a reforma da decisão que, em ação monitória, deferiu o pedido de substituição processual lhe incluindo no polo passivo na qualidade de sócio do réu, a empresa H M TRANSPORTES LTDA .
Situação da empresa como inapta perante o Ministério da Fazenda que não se equipara à sua extinção que ocorre na Junta Comercial. Possibilidade de reativação da empresa.
Recurso provido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00507428720248190000 202400274067, Relator.: Des(a) . NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/07/2024)

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.